Tribunal: TJMT
Processo: 1012674-15.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012674-15.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (ADVOGADO), Fabricio Sávio da Veiga Carlota (IMPETRADO), JOCINEIS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 016.754.231-13 (PACIENTE), JOCINEIS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 016.754.231-13 (PACIENTE), JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (ADVOGADO), JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA/MT (IMPETRADO), JANAINA CAETANO DE ARAUJO - CPF: 036.696.901-31 (VÍTIMA), A. J. C. D. S. - CPF: 079.131.401-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DO
STATUS LIBERTATIS
– ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – OCORRÊNCIA – PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES – MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES PARA IMPEDIR O SEU CONTATO COM A OFENDIDA – GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO QUE NÃO ENSEJA A AUTOMÁTICA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO COMPROVADA – ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO – ORDEM CONCEDIDA.

Considerando que a prisão preventiva foi decretada principalmente para impedir que o paciente mantivesse contato com a ofendida, fica evidenciada a sua desnecessidade diante da existência de medidas cautelares aptas a atingir o resultado pretendido.

A mera alegação de que o delito de estupro de vulnerável é grave e causa comoção social não enseja a prisão preventiva de forma automática, sem que sejam apontados elementos concretos que demonstrem que a conduta praticada causou relevante abalo à ordem pública.

Uma vez caracterizada a ausência de pressupostos da prisão preventiva, é imperativa a sua revogação, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Jocineis Pereira dos Santos
, apontando como autoridade coatora o juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, a impetrante relata que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável, contra a sua “enteada”, por diversas vezes.

No entanto, assevera que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, e que o magistrado de origem decretou a prisão preventiva com base unicamente em argumentos retóricos e genéricos, tais como a gravidade em abstrato do crime.

Ademais, ressalta que a vítima foi morar com o genitor em cidade diversa daquela em que reside o paciente, motivo pelo qual não haveria risco de que voltasse a ser molestada por ele.

Consigna ainda que o beneficiário possui predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa no distrito da culpa e profissão definida, de modo que as medidas cautelares alternativas se mostrariam suficientes para a garantia da ordem pública.

Ressalta que ele já foi citado e apresentou resposta à acusação, estando o processo paralisado em razão da impossibilidade da realização da audiência de instrução e julgamento diante da epidemia da Covid-19, o que certamente acarretará excesso de prazo da instrução processual.

Diante de tais asserções, postulou a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
, a fim de que fosse revogada a prisão preventiva do beneficiário, expedindo-se o “salvo conduto”, com a aplicação de medidas cautelares alternativas, caso se entendesse necessário.

No mérito, requer a confirmação do eventual pleito antecipatório, com a revogação da prisão preventiva (pp. 4-19, Id. 46386463).

Acostou os documentos de pp. 20-46, Ids. 46386464 a 46386469.

A liminar foi
indeferida
, consoante decisão de pp. 50-51, Id. 46559498.

A autoridade apontada como coatora prestou informações e juntou os documentos de pp. 57-102, Id. 47178967 a 47178980.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 105-111, Id. 47673493, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Consoante relatado, a impetrante busca a restituição do
status libertatis
do paciente
Jocineis Pereira dos Santos
, aduzindo que o decreto constritivo não está embasado em elementos concretos, e que o magistrado se limitou a tecer considerações genéricas acerca da necessidade da prisão, não apresentando nenhum elemento que demonstre a necessidade da restrição da sua liberdade.

Ressalta ainda que o juiz de primeira instância também não demonstrou que as demais medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, especialmente porque a prisão estaria calcada na necessidade de garantir a integridade da vítima, cujo resultado pode ser obtido com a proibição de que o beneficiário mantenha qualquer contato com a ofendida, que já estaria residindo em Comarca diversa.

Aduz que ele é primário e tem bons antecedentes criminais, além de ser trabalhador, ter família constituída e residência fixa no distrito da culpa. Ademais, consigna que ele vem colaborando com a justiça, tanto que confessou a prática do delito e assumiu ter cometido um erro ao manter um relacionamento amoroso com pessoa menor de 14 anos.

Finalmente, assevera ainda que ele já foi citado e apresentou resposta à acusação, entretanto, o processo estaria suspenso por conta da impossibilidade da realização da audiência de instrução e julgamento em razão da epidemia da Covid-19, que certamente ocasionará excesso de prazo diante da demora para a realização da instrução processual.

Ab initio
, insta salientar que o art. 282 do Código de Processo Penal preconiza que as medidas cautelares deverão atender ao princípio da proporcionalidade, pautando-se pelos critérios de necessidade e de adequação, tendo em vista que a prisão preventiva se destina para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO A QUO E SUBSTITUÍDA POR CAUTELARES MENOS GRAVOSAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – AGENTE PRIMÁRIA, SEM ANTECEDENTES, COM RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA – APREENSÃO DE QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO SE MOSTRA ELEVADA – RESTRIÇÕES DIVERSAS QUE ESTÃO SENDO FIELMENTE CUMPRIDAS – AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – DECISÃO LIBERATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1.
Na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, como ultima ratio, desde que demonstrados os requisitos e pressupostos normativos dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, e a insuficiência das cautelares não prisionais, previstas no rol do artigo 319 do mesmo códex.
2.
A situação fática retratada nos autos não aponta gravidade exacerbada a ponto de justificar a imposição da medida extremada
, tendo em vista a primariedade técnica da recorrida, os bons antecedentes, a manutenção de residência fixa no distrito da culpa e a pequena quantidade de maconha apreendida (0,9g – nove decigramas), a demonstrar a suficiência e adequação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, máxime porque, desde a sua soltura há mais de 1 ano, não há notícias de que tenha descumprido as restrições diversas que lhe foram impostas, afastando-se, por ora, o periculum libertatis indispensável ao decreto da prisão preventiva. 3. Decisão de 1º grau mantida. Recurso desprovido...”
(RESE 0000780-80.2017.8.11.0027, Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, Julgado em 22.8.2018 – destaquei).

Na hipótese em análise, depreende-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 6.4.2020, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A do Código Penal, por mais de uma vez.

Conforme consta no feito, a vítima, que tinha 13 anos de idade na data dos fatos, mora com o seu genitor em localidade diversa da mãe, que é convivente do paciente e com ele reside em outra cidade.

Nesse contexto, ao passar férias na casa da sua genitora, a ofendida foi abusada sexualmente pelo beneficiário, que teria mantido conjunção carnal com ela por diversas vezes.

Acerca dos fatos, consta que ele primeiro pediu um beijo na boca para a vítima durante um passeio de carro, e após ser atendido conseguiu manter relações sexuais com a vítima, tanto na sua residência, nos momentos em que a sua companheira saia de casa, quanto em um motel.

Após registro da ocorrência por parte de uma tia da vítima e com o deslinde dos fatos, o juízo de origem, atendendo a representação da Autoridade Policial, decretou a prisão preventiva do beneficiário, ao argumento de que a constrição é necessária para proteger a vítima, especialmente para impedir que o paciente volte a ter contato com ela.

Ademais, o magistrado afirmou que a gravidade do crime aconselha a constrição cautelar, já que se trata de crime sexual contra vulnerável, que causa abalo à ordem pública, especialmente em pequenas cidades do interior do Estado.

Não obstante, analisando detidamente as informações prestadas pelo magistrado de origem e tudo o mais que dos autos consta, entendo que a citada decisão não apresentou argumentos suficientes que permitissem a decretação da prisão cautelar do paciente, não tendo examinado a necessidade da custódia diante da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão
.

Não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso disponível ao poder público.

Partindo dessas premissas, não se pode afirmar que o paciente cometeu certo fato tido como criminoso e presumir que a prisão preventiva é necessária, sem apresentar qualquer fundamento que possa justificar a gravosa medida, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11.

No caso em análise, observo que o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça novo perigo à vítima, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.

Acerca do crime, em tese, cometido, saliento que de acordo com as declarações da vítima, extrai-se que o paciente, aparentemente valendo-se da sua experiência e também da proximidade advinda da relação de coabitação passageira, conseguiu contornar a sua resistência e manteve com ela conjunção carnal por diversas vezes, inclusive teve contato posterior por meio de aplicativos de mensagem.

Entretanto, não obstante a conduta configurar, em tese, o crime que é imposto ao beneficiário, inclusive diante do entendimento do STJ e da previsão legal de que basta a conjunção carnal ou a prática do ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos para configurar o crime de estupro de vulnerável, que não é afastado por eventual concordância da vítima, o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça, de modo que não é possível reputar a conduta como de extrema gravidade.

A meu ver, não se justifica a manutenção da prisão cautelar, também, diante das condições pessoais totalmente favoráveis do beneficiário, que não ostenta qualquer ação penal anterior, e não demonstrou que a sua liberdade ofereceria risco à ordem pública, à instrução processual ou mesmo à futura aplicação da lei penal.

Por derradeiro, cumpre salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), em vista de sua excepcionalidade.

No caso ora analisado, não obstante a louvável preocupação externada pelo magistrado de primeiro grau, no sentido de impedir que o agente continue a manter contato com a vítima, entendo que a mesma finalidade pode ser alcançada com a imposição de medidas cautelares, sem necessidade de recorrer imediatamente à prisão preventiva.

Em relação a tal questão, inclusive, verifico que a vítima passou a residir em cidade diversa daquela em que mora o beneficiário, motivo pelo qual o impedimento para que ele saia do munício onde reside certamente impediria o contato entre eles, mesmo que eventual.

Como ensina e doutrina, com as modificações introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, a prisão preventiva passou a ter um duplo caráter excepcional, ou seja, se as medidas cautelares em geral devem ser aplicadas em hipóteses emergências, a prisão deve ter uma dupla valoração, só se aplicando quando não forem suficientes as demais medidas restritivas.

Nesse sentido, transcrevo trecho da doutrina de
Norberto Avena
para melhor explanar a questão,
in verbis
:

“(...) Especificamente em relação à prisão preventiva, o atributo da excepcionalidade deve ser visto sob dois ângulos: excepcionalidade geral, significando que, assim como as demais cautelares, deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação; e, ainda, excepcionalidade restrita, isto é, aquela relacionada a sua supletividade diante das demais providências cautelares diversas da prisão, em face do que dispõe o art. 282, § 6º, no sentido de que “a prisão preventiva será determinada (apenas) quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar.”
(
In
Processo Penal Esquematizado, 6. ed. Rio de Janeiro: Método, 2014, p. 870-871).

Nessa mesma linha intelectiva, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça relativo a caso análogo:

“(...) HC. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA. REQUISITOS CAUTELARES NÃO DEMONSTRADOS. MEDIDAS ALTERNATIVAS SUFICIENTES AO RESGUARDO DO PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Uma vez demonstrada a eficácia das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo do processo penal e proteção da sociedade, a desnecessidade da medida extrema se mostra evidente pela própria previsão legal, que a tem como a ultima ratio no caminho da persecução do suposto autor do crime. Ordem concedida, com a manutenção da liminar, para o fim de revogar a prisão preventiva e manter as medidas alternativas preconizadas pelo Relator da ação penal originária, estendendo-se a decisão aos demais acusados. (...)”
(
HC
n. 311797/RO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, data do julgamento 17.12.2016).

Diante disso, concluo que a prisão preventiva não é imprescindível no caso em análise, pois existem outras medidas que podem impedir a eventual reiteração delitiva e a influência do beneficiário sobre a vítima.

Dessa forma, atento às peculiaridades do caso e às condições pessoais do paciente, entendo que, por ora, a prisão preventiva não é necessária, bastando a aplicação de medida cautelares alternativas, a seguir descritas:

·

Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização prévia do juízo processante;

·

Proibição de mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante;

·

Proibição de aproximar-se da vítima ou de seu genitor, ou de manter contato com eles por qualquer meio, inclusive por meio de telefone, aplicativo de mensagem ou qualquer outro meio de comunicação;

Por todo o exposto, conheço da ação constitucional impetrada e, no mérito, em dissonância do parecer ministerial,
concedo a ordem
vindicada para
deferir a liberdade provisória ao paciente, condicionas ao cumprimento das obrigações sobreditas
, cujo descumprimento poderá acarretar novo decreto constritivo.

Oficie-se ao juízo de origem para que adote as providências necessárias para a colocação do paciente em liberdade, devendo expedir alvará de soltura no qual devem ser consignadas as obrigações acima mencionadas, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Após a leitura atenta dos votos do eminentes pares, proferidos na última sessão por videoconferência realizada,
e ante o teor dos elementos de convicção que acompanham a impetração,
formalizo a minha compreensão em idêntico sentido, também reconhecendo a caracterização do constrangimento ilegal na hipótese.

Conforme consta,
a prisão preventiva de
Jocineis Pereira dos Santos
foi decretada em 06.04.2020, com o respectivo cumprimento em 08.04.2020, porque, em tese,
teria praticado o delito previsto no
artigo 217-A,
caput
, c/c art. 226, inciso II, c/c arts. 61, inciso II, alínea “
f
” e 69, todos do Código Penal
, em desfavor da vítima e sua enteada
A.J.C. da S
.

No ponto, verifica-se que o juízo de primeira instância, ao analisar a representação formulada pela autoridade policial e os indícios de autoria e materialidade delitivas, veio a impor a custódia preventiva, visando o necessário
resguardo à ordem pública
, sob os seguintes fundamentos:

“(...) In caso, a garantia da ordem pública, ora, encontra-se indubitavelmente presente uma vez que a conduta supostamente praticada pelo suspeito causa grande abalo social, principalmente em cidade pacata, como é o caso, bem como indubitável o abalo físico e emocional na vítima, o que restou demonstrado através dos depoimentos da vítima e das testemunhas.

(...) Não bastasse, a conduta perpetrada pelo acusado foi repetida por pelo menos seis vezes, cinco dentro de sua própria residência e outra se deslocando de Gaúcha do Norte até Paranatinga, quando levou a vítima até um motel e consumou o crime.

(...) Vale dizer ainda, que assim como a doutrina, a jurisprudência também entende que a reiteração criminosa é fundamento idôneo para se garantir a ordem pública (...)”
(id. 46386465,
sic
).

Posteriormente, instado a se pronunciar sobre o pedido de revogação do claustro, o magistrado veio a manter a prisão do paciente ante a perpetuação dos fundamentos supramencionados, firmando, ainda,
o necessário resguardo da futura
aplicação da lei penal,
ponderando
que
“mesmo que o réu possuísse predicados pessoais favoráveis, o que, repito, não é o caso, tais circunstâncias por si só não seriam aptas a lhe conceder a liberdade provisória (...)”
(id. 46386469,
sic
).

A despeito da seriedade do contexto fático, da
gravidade do delito – apenado no intervalo de 08 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão – e da presunção de violência (ínsita às infrações praticadas contra vulneráveis), observa-se que as decisões em análise se limitam a firmar a necessidade da custódia sem explicitar a ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Estatuto Processual Penal.

Ora, conforme nova redação do art. 282, § 6º, do CPP, “
(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”.

Assim, considerando que “
a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
(art. 312, § 2º, CPP), e que
“não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia
” (art. 313, § 2º, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao
status

libertatis
do beneficiário.

Rememore-se, por oportuno, o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais, consoante reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF), o que reafirma a inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas, sobretudo nos dias que correm, dada a necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da pandemia do COVID-19.

Examinada a documentação juntada à luz de um juízo de proporcionalidade, a determinação de outras medidas cautelares revela-se suficiente para se evitar a prática de infrações penais, além de mais adequadas às circunstâncias do fato, especialmente ao se ter em vista que o paciente já se encontra preso cautelarmente há 04 (quatro) meses (inteligência do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP), que a vítima reside em outra municipalidade e que a denúncia ofertada no bojo da Ação Penal Originária (Autos nº
0000796-75.2020.8.11.0044,
em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT) já foi devidamente recebida pelo Juízo.

Há que se registrar, contudo,
que, após detida consulta ao Sistema Institucional
Primus,
é verificado que o beneficiário responde a ação penal (Autos
PJe
nº 0000821-88.2020.8.11.0044 – 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT – distribuído em
06.05.2020
) pelo delito de ameaça em desfavor de sua esposa e genitora da vítima,
Janaína Caetano de Araújo
(subscritora, inclusive, da declaração constante do id. 46386468, datada de
15.04.2020
!).

Todavia, em razão de ser vedado a esta Corte de Justiça de promover eventual reforço de fundamentação na espécie, conclusão outra não resta senão a de que o juízo de piso não se desincumbiu de explicitar
fundamentadamente
a ineficácia de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, a ensejar, pois, no reconhecimento de constrangimento ilegal.

Nessa ordem de ideias, acrescentando ao quanto já ponderado pelo douto Relator, verifica-se satisfatória, na espécie, a revogação da custódia cautelar, mediante a imposição das medidas cautelares diversas ao paciente (art. 319, III e IV do CPP), especialmente: a) a proibição de ausentar-se da Comarca e a de mudar de residência, sem autorização prévia do juízo processante; b) a proibição de aproximar-se da vítima, de seu genitor
e de sua tia
Rosana Cristina de Araújo
, ou de manter contato com eles por qualquer meio, inclusive por telefone, aplicativo de mensagem ou qualquer outro meio de comunicação;

além da obrigação do beneficiário em manter seu endereço atualizado nos autos e

sem prejuízo da aplicação de outras medidas ao crivo do magistrado.

Logo, em consonância com os eminentes pares,
concedo a ordem de “
habeas corpus,

para revogar a prisão preventiva imposta a

Jocineis Pereira dos Santos
,
impondo-lhe, porém, o cumprimento das medidas cautelares alternativas
nos termos minudenciados acima.

Glenda Moreira Borges

Juíza Convocada

2ª Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020